Tribunal: TCU
Processo: 001.524/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2383/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.524/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Jose Sarmento da Nobrega (XXX.639.144-XX); Edmilson Pereira da Costa Junior (XXX.847.344-XX); Honore Vicente Cesario (XXX.044.264-XX); Luiza Maria Pinheiro dos Santos (XXX.549.694-XX); Maria Luisa Nobre Medeiros e Silva Guimaraes (XXX.222.464-XX); Mariana Campelo Medeiros (XXX.540.554-XX); Nayara Bezerra Carvalho (XXX.102.145-XX); Pamela Araujo de Moura Morais (XXX.163.204-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.